Tribunal: TJES
Processo: 5002327-53.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002327-53.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA GOMES ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002327-53.2023.8.08.0024

RECORRENTE: VITORIA GOMES ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDOS: LOJAS RENNER S.A. e outro

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

A requerente alega, em síntese, que possui cartão de crédito junto às rés, todavia, foi surpreendida pela clonagem do referido cartão, sendo realizadas diversas compras não reconhecidas em seu cartão de crédito, todas no estado de São Paulo, local em que não reside ou visitou. Ao perceber a fraude, solicitou bloqueio do plástico pelas requeridas, porém sem sucesso, tendo que arcar com os valores das compras realizadas em seu nome. Por este motivo, vem a juízo requerer a restituição, em dobro, dos valores ainda não devolvidos, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A parte autora apresentou recurso inominado ao ID. 5537593, pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões
(
ID. 5537600
)
, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5537592) dispôs que: “
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Inicial por VITORIA GOMES ALVES DE OLIVEIRA, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:
a)
CONDENAR as requeridas, solidariamente, no pagamento de
R$ 117,60, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso da requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local
;
b)
Julgar improcedente o pedido de condenação das rés em danos morais
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, isentando-a do recolhimento de preparo.

Em sede de Recurso Inominado, a autora requer
a reforma da sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, com a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pelo consumidor.

Todavia, a
nalisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral d
a sentença impugnada.

Isto porque, a espelho do que indicou a sentença recorrida, há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral; senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito
. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1772938 CE 2018/0272498-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).

Assim, e
mbora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Veja que não há qualquer indicação nos autos de que a recorrente tenha sofrido restrição financeira diante da manutenção da cobrança, até mesmo por seu baixo valor, nem mesmo há indicação, nos autos, de que a autora tenha sido exposta a cobrança indevida ou vexatória, ou que tenha sido negativada junto aos órgãos de proteção ao crédito pela dívida questionada nestes autos.

Aparentemente, como outras cobranças indevidas foram baixadas, trata-se de erro sistêmico de pequena monta, que já restara devidamente reparado sem maiores consequências com a devolução em dobro dos valores não estornados.

Entendo que c
abia à parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“
A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos

(...).
” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Nesta esteira, entendo que improcede o pedido de indenização por danos morais, de modo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Mantidos os termos da r. sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em
2
0%
sob o valor da condenação
, suspendendo sua exigibilidade diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)